Tribunal: TJDFT
Processo: 0731887-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ESTABELECIMENTO NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ. REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS. ARTIGO 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. EXASPERAÇÃO DE ACORDO COM A FRAÇÃO DA PENA CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal, quando a sentença já fixou a pena no patamar requerido.
2. A teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. Em que pese a possibilidade de revisão do seu teor por aquela Corte de Justiça, a Súmula n. 231 encontra-se vigente e deve ser observada pelos demais Tribunais.
4. Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal “o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
5. Tendo havido pedido expresso do Parquet na denúncia, e guardando relação com o prejuízo apontado pela vítima e os documentos acostados nos autos, deve ser mantido o valor fixado a título de reparação pelos danos materiais suportados pela vítima.
6. Reconhecida a continuidade delitiva, a pena de multa deve ser exasperada de acordo com a proporção utilizada na pena corporal, não incidindo, no caso, o regramento determinado pelo artigo 72 do Código Penal.
7. Apelação criminal conhecida em parte e, na sua extensão, parcialmente provida.